Tribunal: STF
Processo: ARE 1192738
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reclamação trabalhista. Sindicato. Substituição processual. Controvérsia acerca da natureza individual, homogênea ou heterogênea dos direitos demandados. Ofensa reflexa. Cumulação de cargos. Técnico bancário e professor da rede estadual de ensino. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à natureza individual, homogênea ou heterogênea dos direitos postulados na demanda, por não configurar ofensa direta à Constituição (ARE nº 907.209/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 861, DJe de 6/11/15).



    2. É inviável, em sede de recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).